Tribunal: TJMT
Processo: 1040289-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040289-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (APELADO), LUIS ALBERTO COELHO - CPF: 311.379.418-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (APELANTE), LUIS ALBERTO COELHO - CPF: 311.379.418-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO CPC. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. A

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reconhecida por decisão liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, impede a Fazenda Pública de ajuizar execução fiscal durante sua vigência, sendo que a posterior revogação da medida liminar não tem o condão de convalidar a propositura da ação executiva anteriormente intentada, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito
.

2. A fixação dos honorários advocatícios em 8% do valor da causa se mostra inadequada, uma vez que o CPC/2015, art. 85, § 3o, I, prevê o percentual mínimo de 10% para causas de valor inferior a 200 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo de apelação interposto por
FAST SHOP S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que extinguiu a Execução Fiscal n° 1040289-46.2023.8.11.0041, movida pelo ente estadual contra a empresa Fast Shop S.A., sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de decisão judicial anterior. O juízo de primeiro grau ainda condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor da causa (Id. 264362779).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que não haveria causa legítima para a extinção da execução fiscal, uma vez que a decisão que teria supostamente suspendido a exigibilidade do crédito fora posteriormente revogada em juízo de retratação.

Sustenta que a decisão concessiva de liminar em sede de Mandado de Segurança no 1008787-26.2022.8.11.0041, a qual serviu de fundamento para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, teria sido cassada por decisão judicial posterior, afastando, assim, qualquer impedimento ao ajuizamento da execução fiscal.

Diante disso, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade da execução e o seu regular prosseguimento (Id. 264362782).

Preparo isento por lei (Id. 264664261).

A empresa Fast Shop S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente público, por entender que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa no momento do ajuizamento da execução fiscal, em razão do depósito judicial realizado pela empresa (Id. 264362784).

Por sua vez, a empresa Fast Shop S.A. interpôs recurso adesivo de apelação, no qual requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa, alegando que o percentual arbitrado pelo juízo de primeiro grau está abaixo do mínimo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos. Pleiteia, ainda, que a condenação do Estado seja explicitada quanto ao reembolso das custas e despesas processuais por ela adiantadas.

Preparo (Id. 264665767).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso adesivo de apelação pugnando pela impossibilidade de condenação em honorários, alegando que a liminar concedida foi suspensa, logo, não há causa de suspensão de exigibilidade do crédito no momento do ajuizamento da execução fiscal (Id. 264362799).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo de apelação interposto por
FAST SHOP S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que extinguiu a Execução Fiscal n° 1040289-46.2023.8.11.0041, movida pelo ente estadual contra a empresa Fast Shop S.A., sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de decisão judicial anterior. O juízo de primeiro grau ainda condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor da causa.

Na sentença proferida pelo juízo
a quo
restou consignado:

“No caso dos autos, e analisando aos autos do Mandado de Segurança no 1008787-26.2022.8.11.0041, percebe-se que o Juízo proferiu decisão que determinou a imediata suspensão da exigibilidade do crédito impugnado constante na CDA 2023779846.

Entretanto, uma breve análise do período apurado e tributado, deixa evidente que é o mesmo tratado na anulatória e da tutela de urgência concedida em favor da excipiente.

Verifica-se, ainda, que, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso V, do CTN.

[...]

Ressalta-se que a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso em virtude de decisão judicial prolatada antes da distribuição destes autos.

[...]

Com essas considerações, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

[...]

Assim, condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 8% (oito por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §, 3o, II, do CPC.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos”.
(Id. 264362779)

No caso em apreço, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 24/10/2023 para a cobrança de crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 2023779846, no valor de R$ 121.552,85 (cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), em razão da falta de recolhimento de ICMS substituição tributária.

Já o mandado de segurança n° 1008787-26.2022.8.11.0041 foi impetrado em 14/03/2022 e a decisão que concedeu a liminar foi proferida em 15/03/2022, vindo os autos a ser sentenciados em 16/01/2025, ou seja, a revogação da liminar ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal.

Verifica-se que, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso V, do CTN.

Vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;”.

Portanto, não poderia o ente público ter ingressado com a execução fiscal quando o crédito tributário estivesse suspenso por decisão judicial, como uma liminar.

Se a exigibilidade está suspensa, o crédito tributário não pode ser cobrado pela Fazenda Pública, e a execução fiscal deve ser extinta, pois o crédito é considerado inexigível no momento do ajuizamento da ação.

Portanto, se a execução fiscal for proposta enquanto a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Isso se aplica independentemente de qualquer mudança na situação da suspensão após o ajuizamento da execução fiscal, pois a análise deve considerar o momento em que a ação foi proposta.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em razão de tutela concedida em ação anulatória anterior à propositura da execução. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência absoluta do juízo sentenciante; (ii) verificar se a ausência de trânsito em julgado da ação anulatória impede a extinção da execução fiscal; e (iii) avaliar o pedido de redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência absoluta é rejeitada, pois a existência de vara especializada não altera a competência territorial prevista nas leis processuais, conforme Súmula 206 do STJ e entendimento firmado no IAC no 10/STJ.4.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.5. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 5o do CPC, observando as faixas progressivas e escalonadas, não havendo razão para sua redução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória. "Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 85, § 5o; CTN, art. 151. Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, IAC no 10 (REsp 1.896.379/MT); STJ, Rcl 45.367-MT; STJ, REsp 1.712.954/SP.” (TJMT - 0003358-74.2019.8.11.0082, Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/09/2024, Data de Publicação: 03/10/2024)

Com relação ao
quantum
da condenação em honorários advocatícios, tem-se que o
juízo de primeiro grau não agiu em sintonia com a legislação processual civil aplicável ao fixar no percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa, pois o artigo 85, §3°, I do CPC prevê a aplicação de mínimo 10% (dez por cento), em causas que não ultrapassam 200 (duzentos) salários-mínimos.

In casu
, em se tratando de execução fiscal em que figura a Fazenda Pública como parte sucumbente na demanda e na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela empresa e extinto o débito de ICMS substituto tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO LASTREADA EM CONTRATO FIRMADO POR DEVEDOR FALECIDO. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA. 1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, de sorte que os herdeiros não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ação executiva lastreada em contrato firmado pelo de cujus. 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo. 3. De acordo com o entendimento do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
4. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. AGRAVO DESPROVIDO." (TJGO, Agravo de Instrumento 5344253- 20.2022.8.09.0000, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 01/08/2022, DJe de 01/08/2022)

Nesse contexto, devem ser majorados os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de apelação interposto por Fast Shop S.A. para modificar a sentença tão somente para condenar o Estado ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aplico a norma contida no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Transcorrido sem alterações o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, devolvam-se os autos à comarca de origem, observando-se as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025